Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-03.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000942-03.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MACIEL OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO MACIEL DULTRA SOBRINHO, UBALDINO SANTOS SOUZA

APELADO: CONSORCIO TBK

Advogado(s)
:
LEONARDO MACIEL PINHEIRO DE ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. OPERAÇÃO PIPA. MONITORAMENTO VEICULAR. MÓDULO EMBARCADO DE MONITORAMENTO – MEM. PERÍCIA TÉCNICA. ADULTERAÇÃO CONSTATADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da recusa de reinstalação de equipamento de monitoramento (MEM) em veículo locado para prestação de serviço ao Exército Brasileiro (operação pipa). Alegação de prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade de continuidade contratual. Sentença de improcedência. Ausência de prova de ilícito por parte da empresa requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há responsabilidade civil do recorrido pela recusa de reinstalação do equipamento MEM no automóvel locado, com consequente indenização ao recorrente por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença mostra-se acertada ao tratar de danos extrapatrimoniais, pois a petição inicial fez constar expressamente "danos morais", ainda que o recorrente afirme no apelo que o pedido se restringiria a danos materiais.

4. A perícia técnica identificou adulteração por solda proposital nos terminais do GPS do equipamento, inviabilizando o rastreamento. O veículo locado consta na lista de equipamentos fraudados e o autor não apresentou contraprova eficaz, limitando-se a alegações genéricas.

5. A quantificação do dano alegado é imprecisa e não foi concretamente provada.

6. O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Mantida a sentença. Honorarios sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.